Tribunal: TCU
Processo: 043.103/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1602/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.103/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Roberto Leao de Oliveira (XXX.438.522-XX); Graciane Pessanha Silva Alves (XXX.973.237-XX); Gustavo Sa de Miranda (XXX.999.196-XX); Jailton Moreira Araujo (XXX.361.468-XX); Joher do Carmo Eleuterio (XXX.320.266-XX); Jose Adauri Ribeiro (XXX.885.436-XX); Jose Mario Macedo Costa (XXX.983.128-XX); Juliana Prestes Almeida (XXX.641.838-XX); Julio Cesar Hoffmann Junior (XXX.459.050-XX); Susana Maria Garcia Aguiar (XXX.254.710-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.